Tribunal: TJMT
Processo: 0002341-39.2018.8.11.0049
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002341-39.2018.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VITOR CECILIO - CPF: 096.503.776-20 (VÍTIMA), EMANOEL WESLEY PEREIRA DE MORAIS - CPF: 073.460.231-61 (VÍTIMA), ISMAEL NUNES PEREIRA - CPF: 042.218.351-25 (REPRESENTANTE), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ISMAEL NUNES PEREIRA - CPF: 042.218.351-25 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
AMBIGUIDADE E CONTRADIÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – NÍTIDO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ JULGADA – DECISÃO MOTIVADA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619 DO CPP NÃO EVIDENCIADOS –
EMBARGOS DESPROVIDOS
.

Os Embargos Declaratórios só se prestam a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, hipóteses taxativamente expressas no art. 619 do Código de Processo Penal, não servindo à rediscussão dos fatos e do direito já debatidos entre as partes e expressamente rejeitados pela Câmara Julgadora.

Mesmo para o caso de prequestionamento, a oposição dos aclaratórios deve pressupor a existência de obscuridade, contradição ou omissão. Não havendo qualquer uma dessas hipóteses, os declaratórios não constituem meio legal para reexaminar questões já decididas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Ismael Nunes Pereira
opõe
Embargos de Declaração
contra aresto exarado nos autos do Recurso de Apelação Criminal no. 0002341-39.2018.8.11.0049, em que, por unanimidade, se
acolheu a preliminar
arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça
e se
negou provimento
ao recurso defensivo (Id. 21174491).

Em síntese, sustenta a existência de
ambiguidade
e
contradição
no acórdão atacado, no que concerne ao
reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima
, no crime praticado contra
Vitor Cecílio
, bem como no que diz respeito à tese de
desclassificação do homicídio tentado para lesão corporal
, quanto ao crime praticado contra a 2a vítima,
Emanoel Wesley Pereira de Morais
(Id. 47696957).

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios (Id. 53578482).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 26 de agosto de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020